Tribunal: TJPA
Processo: 0055606-36.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055606-36.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: PAULO WANDERLEY CORREA NORMANDO, LIANA PAULA LOPES NOBRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III
–
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0055606-36.2011.8.14.0301

EMBARGANTE:

GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 7345474.

RELATORA: Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5175080), opostos por GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., contra o Acórdão ID. 7345474, que CONHECEU e NEGO PROVIMENTO ao recurso de recurso de agravo interno do ID. 5214404 para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Relataram os autores
PAULO WANDERLEY CORREA NORMANDO e LIANA PAULA LOPES NOBRE
que firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda com a ré
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
com o intuito de adquirir imóvel no empreendimento Carpe Diem Condomínio, no valor de R$ 562.667,46 (quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Expuseram ainda que a entrega do empreendimento estava prevista para ocorrer em novembro de 2010; no entanto, alegaram que, até o momento da propositura da presente ação, o edifício ainda não fora concluído.

Assim, narram os demandantes que, em virtude do atraso mencionado e por não obterem solução extrajudicial, foram compelidos a ingressar com a lide em apreço.

De saída, aduziram que, em razão do atraso referido, realizaram gastos excessivos e não planejados, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por conseguinte, pugnaram pela condenação da requerida na obrigação de restituí-los das mencionadas despesas.

Em sequência, pontuaram que, em razão do inadimplemento contratual, sofreram prejuízos patrimoniais pela impossibilidade de uso ou exploração comercial do imóvel, motivo pelo qual requereram a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes mensais no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), até a data da entrega do bem.

Em sequência, averbaram que a conduta da demandada lhes provocou dano moral, ultrapassando o conceito de mero inconveniente ou dissabor e ingressando em suas searas psicológicas.

Destacaram que, como não residem em Belém, a não conclusão do empreendimento obrigou-lhes a incomodar parentes para hospedarem seu filho, que veio estudar nesta cidade com o intuito de obter uma melhor formação acadêmica.

Prosseguindo, pleitearam os demandantes que fossem excluídos do saldo devedor, desde maio de 2011, os juros remuneratórios e a correção monetária.

Ao final, pugnaram pela total procedência de seus pedidos, nos termos esposados na exordial.

Em despacho inaugural, o Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinando que a ré abatesse da parcela final do imóvel o montante equivalente aos lucros cessantes devidos de maio de 2011 à data da entrega do imóvel, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Determinou ainda a exclusão da incidência de juros sobre a parcela das chaves (Num. 4584300 - Pág. 1/5).

Os autores recorreram à instância superior e comunicaram ao Juízo no Id. Num. 4584302 - Pág. 1/12.

No ID. Num. 4584302 - Pág. 13/16, consta a informação de conversão do agravo de instrumento em retido.

Devidamente citada, a ré
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
apresentou contestação (Num. 4584309 - Pág. 1/Num. 4584310 - Pág. 6), articulando que o atraso na finalização das obras foi ocasionado por força maior, em virtude do excessivo número de chuvas e de greves no período de construção do empreendimento.

Adiante, articulou que não há como se extrair do caso concreto a obrigação de reparar os requerentes por eventual dano material, porquanto os gastos elencados na exordial – contas telefônicas, transporte, dentre outros – são despesas ordinárias e não possuem relação com o pretenso ato ilícito.

Combateu ainda o pleito relativo aos lucros cessantes, sob o argumento de que o pedido seria conflitante com a destinação do imóvel, haja vista que o bem não teria destinação comercial.

Alegou que, ainda que se considerasse que houve ato ilícito no caso estudado, esse não seria capaz de gerar abalo aos direitos de personalidade dos requerentes, dado que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

Por fim, opôs-se à postulação dos autores para que seja excluída a correção monetária pelo INCC e os juros compensatórios durante o período do atraso, porque esses encargos estão previstos no contrato e não se configuram abusivos.

Concluiu, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pelos autores.

A
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interpôs o agravo de instrumento n. 0012804-77.2016.8.14.0000 atacando a tutela de urgência sendo distribuído à minha relatoria. No Id. Num. 4584367 - Pág. 1/10, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...)

Por tais razões, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para
desconstituir o comando judicial que determinou o congelamento do saldo devedor
no período de atraso na entrega do imóvel pela agravada,
reduzir os lucros cessante para o montante de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais)
e, de ofício,
excluir do decisum a astreinte,
mantendo a decisão agravada em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

(...)

Instados a se manifestarem sobre a contestação, os demandantes apresentaram réplica (Num. 4584365 - Pág. 1/10), refutando as razões apresentadas na defesa e reiterando os termos aduzidos na exordial.

Ato contínuo, o Juízo a quo determinou que as partes especificassem as provas que desejavam produzir.

Em resposta, a ré requereu o depoimento pessoal (Num. 4584368 - Pág. 1), ao passo que os autores declinaram do direito de produzir provas, solicitando o julgamento antecipado (Num. 4584368 - Pág. 4)

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, confirmo parcialmente a tutela

antecipada deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES, condenando a ré a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor do contrato, no período compreendido entre junho de 2011 e 21 de dezembro de 2012, com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o vencimento de cada prestação; b) a excluir a incidência dos juros remuneratórios, entre junho de 2011 e a data da expedição do habite-se; c) a utilizar o IGP-M como fator de correção monetária do saldo devedor no período da mora contratual (01 de junho de 2011 a 21 de dezembro de 2012), caso seja menor que o INCC do período; d) a indenizar os demandantes pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA, desde essa decisão.

Tendo os autores sucumbindo em parte mínima, condeno ainda a ré ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do CPC.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração das custas pendentes, intimando-se em seguida a demandada para efetuar o seu pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Advirta-se a ré de que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

P.R.I.C.

Belém, 16 de abril de 2020.

CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES

Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém

Em seu apelo Num. 4584374 - Pág. 1/20), a
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Defende a reforma a sentença, porque o atraso da obra ocorreu por caso fortuito e força maior relacionado a entraves com a mão de obra e com burocracia na emissão do habite-se.

Combate a parte da sentença que afastou os juros moratório entre a expedição do habite-se e a efetiva entrega da unidade, devido a cobrança estar em consonância com o disposto na legislação e no pacto celebrado entre as partes.

Defende a impossibilidade de manutenção dos lucros cessantes por estarem baseados em danos hipotéticos.

Diz que os danos morais não são devidos e que o valor arbitrado é desarrazoado e desproporcional.

Requereu o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente com a consequente inversão do ônus processual.

Alternativamente, pede a limitação dos lucros cessantes entre a data do atraso e a expedição do habite-se.

PAULO WANDERLEY CORREA NORMANDO e LIANA PAULA LOPES NOBRE
apresentaram contrarrazões ao recurso no Id. Num. 4584377 - Pág. 1/11 rebatendo as teses recursais e pleiteando o seu desprovimento.

A monocrática impugnada foi lavrada com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ O IMÓVEL ESTEJA EM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO PRORROGA O DEVER DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES QUANTO NÃO CESSAR OS VÍCIOS. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Em suas razões a GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs o Agravo Interno no ID. 5214404 defende que o atraso na entrega na obra decorreu da falta de mão de obra qualificada, principal problema da construção civil do País atualmente, após o aquecimento do mercado imobiliário e pelas inúmeras construções realizadas nos últimos anos no País.

Trata-se de evidente fato jurídico extraordinário, uma vez que foge à normalidade e influencia juridicamente o prazo de entrega da obra. Por isso, não há que se falar em caso fortuito interno, integrado ao risco da atividade

Diz que, o Habite-se foi expedido e em seguida averbado na matrícula do imóvel em respeito ao prazo fixado pelas partes, não havendo que se falar, destarte, em mora da construtora no cumprimento de suas obrigações.

Prossegue sustentando ser descabida a INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, por não estão presentes os elementos de eventual configuração da responsabilidade da Agravante, quais sejam: (i) conduta em desconformidade com o pactuado (ato ilícito) e (ii) a ocorrência de prejuízos indenizáveis (danos) e (iii) nexo de causalidade entre um e outro.

Argui que não são devidos danos morais e que o valor arbitrado é exorbitante.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa para julgamento, observadas as formalidades legais.

PAULO WANDERLEY CORREA NORMANDO e LIANA PAULA LOPES NOBRE apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo interno, rebatendo as teses recursais e requerendo o desprovimento recursal.

No Id. 7345474, conheci e neguei provimento ao AGRAVO INTERNO, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ O IMÓVEL ESTEJA EM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO PRORROGA O DEVER DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES QUANTO NÃO CESSAR OS VÍCIOS. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inconformada GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpôs Embargos de Declaração (Id. 7536863), a Embargante insurge-se contra o v. acórdão (Id: 7345474), visando o pré-questionamento da legislação, a fim de possibilitar a interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Alega a inobservância ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e dos artigos 186, 402, 884 e 927 do Código Civil, porque não poderia haver lucros cessante de danos hipotéticos.

Diz que houve a inobservância dos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, ante a inexistência de dano moral.

Finalmente, alega que a multa imposta no seu recurso não é devida, porque seu recurso está longe de ser protelatório.

Ao final, pede que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, para que sejam sanadas as contradições relativas aos dispositivos legais nele contidos.

No ID. 7844932, o PAULO WANDERLEY CORREA NORMANDO E LIANA PAULA LOPES NOBRE apresentaram contrarrazões ao recurso, dizendo que não cabe os embargos declaratórios, porque o Acórdão não padece de vícios.

Pede o desprovimento do recurso.

VOTO

.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

O Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática e no Acórdão combatido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Do PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão combatido nos termos da fundamentação.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2022